Tribunal: TJES
Processo: 5004993-34.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004993-34.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO RIBEIRO NETO
RECORRIDO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimadas, as recorridas não apresentaram suas contrarrazões
.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SEBASTIÃO RIBEIRO NETO
,

verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser conhecido e provido;
b)
que o marco inicial da contagem da prescrição é a data do recebimento do laudo técnico;
c)
que não recebeu os laudos anteriormente por estar em tratamento médico e fisioterápico;
d)
que a ciência inequívoca é com o laudo médico determinando a lesão e o grau de comprometimento;
e)
que a sentença seja reformada, condenando as requeridas ao pagamento do seguro de vida pleiteado e aos demais pedidos contidos na inicial.

O cerne da presente lide tende-se a apurar se há ou não a prescrição da pretensão autoral e, não havendo, se o recorrente faz jus ao pagamento do seguro de vida pleiteado e indenização por danos morais.

Pois bem, em análise detida à lide, com a devida
vênia
, constato que a sentença deve ser reformada.
In casu
, não é possível definir a prescrição da pretensão autoral, posto que, nos termos da Súmula n. 278 do STJ
1
, o termo inicial do prazo prescricional de 01 ano estabelecido no art. 206, inc. II, alínea ‘b’, do CC é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da enfermidade.

Compulsando os autos, noto que laudo médico, produzido pelo Departamento Médico Legal da Polícia Civil do Espírito Santo (ID. 2444683), e que efetivamente atesta a debilidade permanente da função motora em grau moderado (50%) e de forma incurável, somente foi disponibilizado no dia 20/03/2020.

Em vista disso, em que pese o acidente ter ocorrido no dia 03/11/2018, entendo que a ciência inequívoca do segurado acerca de sua incapacidade laboral deu-se apenas com a aferição do laudo supracitado.

Desta forma, não há de se falar em prescrição da pretensão autoral, haja vista o requerimento administrativo realizado em janeiro de 2021, que suspende a contagem do prazo em questão até a data da efetiva comunicação do segurado quanto à decisão tomada pela seguradora
2
.

Nesse sentido, assim entende o TJMG:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - PRESCRIÇÃO ÂNUA - INOCORRÊNCIA - INÍCIO DO PRAZO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FATO GERADOR DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. -
O prazo prescricional para o segurado ajuizar ação contra a seguradora, buscando pagamento de indenização securitária, é de 1 (um) ano, contado da data em que o segurado tem conhecimento inequívoco de sua invalidez, o que, em regra, dá-se com a sua aposentadoria por invalidez ou por meio de laudo médico, ficando suspenso entre eventual comunicação da invalidez à seguradora e a data da ciência da recusa ao pagamento da indenização
. Assim, tendo a demanda de origem sido ajuizada em data anterior ao laudo médico, não há que se falar em prescrição. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.194711-2/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2022, publicação da súmula em 24/11/2022) (sem grifos no original)

Portanto, inexistindo a prescrição, entendo que no presente caso impõe-se o julgamento do feito com resolução do mérito, aplicando-se ao presente caso a Teoria da Causa Madura (artigo 1013, §3, inciso I, do CPC/15
3
), para julgar a demanda.

Em tese de contestação, a segunda recorrida alega sua ilegitimidade passiva, aduzindo que a responsabilidade do pagamento da indenização securitária é de responsabilidade da segurada, ou seja, da primeira recorrida.

Além disso, diz não ser empregadora nem seguradora, inexistindo requisitos para sua responsabilidade civil, o que atribui exclusivamente à seguradora a obrigação de indenizar o autor pela ocorrência do sinistro coberto por apólice vigente.

Já a primeira recorrida aduz que os sucessivos descumprimentos contratuais por parte da segunda recorrida, mais especificamente, sua inadimplência, levaram ao encerramento do contrato coletivo em comento, por culpa exclusiva desta, no dia 31/07/2018.

Em vista disso, o acidente, ocorrido no dia 03/11/2018, não mais gozava de sua cobertura securitária, o que lhe exime da obrigação de pagamento de indenização ao segurado/autor, visto que o objeto da demanda (o acidente acima citado) ocorreu após a rescisão do contrato.

Por fim, afirma que o recorrente não conseguiu comprovar que tem ou teria direito à cobertura securitária, visto que não resta amparado por laudo médico pericial idôneo, e que, desta forma, seria necessária a realização de prova pericial médica, procedimento incompatível com este Juizado Especial.

Primeiramente, entendo que a alegação da segunda recorrida não merece prosperar, posto que sua inadimplência ante à primeira recorrida gerou o destrate contratual em comento, por sua culpa exclusiva, o que trouxe toda a celeuma ora debatida.

Assim, constato sua responsabilidade na negativa securitária ao recorrente.

Seguindo, no que tange a primeira recorrida, em que pese a inadimplência da estipulante no não recolhimento e consequente repasse dos prêmios, entendo que o segurado não deveria sofrer qualquer penalidade ante os ajustes expressos entre as recorridas.

Mais precisamente, destaco a cláusula 12.1.1 do contrato de seguro estabelecido entre as partes e a cláusula 12.1 do contrato de seguro firmado entre a MONGERAL e a MEZZO, respectivamente:

“
a ausência de repasse à SEGURADORA dos prêmios recolhidos não causará qualquer prejuízo aos segurados ou respectivos beneficiários, no que se refere à cobertura securitária, sendo que o ESTIPULANTE responderá pelos valores devidos à SEGURADORA;”

“
a ausência de repasse à SEGURADORA dos prêmios recolhidos não causará prejuízo aos segurados ou respectivos beneficiários, o que se refere à cobertura securitária, sendo que o ESTIPULANTE responderá pelos valores devido à SEGURADORA.”

Desta forma, por força do que se obrigou em contrato, a primeira recorrida não poderia deixar de pagar as indenizações dos segurados mesmo no caso de inadimplência da segunda recorrida.

Além disso, no caso adstrito, a primeira recorrida não informou e nem trouxe aos autos documentos que comprovem a notificação, junto ao segurado, do cancelamento do contrato por inadimplência do estipulante.

Por isso, a ausência de notificação ao segurado inviabiliza o cancelamento do contrato de seguro e a ausência de cobertura.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. RESPONSABILIDADE CIVIL.. CANCELAMENTO DA APÓLICE POR AUSÊNCIA DE REPASSE POR PARTE DA ESTIPULANTE. DESCABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
Descabe o cancelamento do seguro, ante a ausência dos repasses da contribuição mensal por parte da estipulante, sem que haja a notificação do segurado, visto que ele, principal interessado, poderia, se inadimplente, quitar a dívida
. Devida a responsabilização da seguradora pelo pagamento da indenização prevista na apólice. Quanto ao dano moral, em que pese indevida a negativa de cobertura, a mesma contava com justificativa baseada nas disposições contratuais e sua interpretação das normas aplicáveis à espécie. Não há noticia de aborrecimento alheio à questão meramente patrimonial, de modo que os beneficiários não fazem jus à indenização por danos morais Apelo da ré parcialmente provido.(Apelação Cível, Nº 70077114171, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em: 16-08-2018) (sem grifos no original)

No que tange ao dano moral, tenho que este restou demonstrado nos autos, pois o recorrente não recebeu o valor do seguro contratado por falha na prestação do serviço ofertado pelas empresas recorridas que, sob os mais diversos argumentos, o prejudicaram, visto que efetivamente sofreu o acidente, teve sua debilidade constatada e não recebeu o valor que lhe era devido.

Assim, ante a negativa na esfera administrativa, o recorrente necessitou ingressar com ação judicial para conseguir receber o seguro de vida na proporção de sua debilidade.

Logo, no que concerne ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Destarte, tendo em vista a proporcionalidade e a razoabilidade, tenho por definir o dano moral no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor consentâneo ao abalo sofrido.

Portanto, entendo que no presente caso impõe-se o julgamento do feito com resolução do mérito, aplicando-se ao presente caso a Teoria da Causa Madura (artigo 1013, §3, inciso I, do CPC/15
4
), para julgar procedente a demanda, condenando as recorridas SOLIDARIAMENTE ao pagamento do seguro de vida contratado e ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença proferida pelo
Juízo a quo
e,
com base na Teoria da Causa Madura e com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pleito contido na inicial para:

i) condenar
solidariamente
as requeridas ao pagamento do seguro de vida contratado pelo requerente na proporção de sua debilidade comprovada pelo laudo do Departamento Médico Legal da Polícia Civil do Espírito Santo (ID. 2444683), quantia esta corrigida monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça da data do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ), e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento danoso (súmula 54, do STJ).;

ii) condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor consentâneo ao abalo sofrido, quantia esta monetariamente corrigida desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ
5
) e atualizado com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC
6
e Súmula 54 do STJ
7
).

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

1
SÚMULA N. 278 - STJ. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

2
SÚMULA N. 229 - STJ. O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.

3
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. § 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: I - reformar sentença fundada no
art. 485
;

4
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. § 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: I - reformar sentença fundada no
art. 485
;

5
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

6
Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.

7
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. APÓLICE DE SEGURO. JUÍZO
A QUO
ACOLHEU A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. PAGAMENTO SOLIDÁRIO DO SEGURO DE VIDA NA PROPORÇÃO DA DEBILIDADE. DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$5.000,00. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.